Tribunal: TJMT
Processo: 1011261-88.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011261-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), FERNANDO VERONESE - CPF: 304.063.901-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARYSSA EMANUELLE AGUIAR ZANOTA - CPF: 051.124.421-58 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), BIANCA MOTA DOS SANTOS - CPF: 053.007.671-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão
monocrática
que indeferiu pedido de tutela provisória para suspender os efeitos de decisão administrativa que determinou a apreensão de maquinário utilizado em suposta infração ambiental e recusou a substituição do fiel depositário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a apreensão do maquinário fundou-se em procedimento administrativo atingido por prescrição, ensejando sua nulidade; e

(
ii
) se há direito subjetivo do agravante à substituição do fiel depositário.

III. Razões de decidir

3. A prescrição reconhecida em procedimento anterior (Termo de Embargo nº 018/9D) não compromete a validade do Auto de Infração nº 21213041, fundado no Termo de Embargo nº 137982, autônomo e não atingido pela prescrição.

4. A apreensão do bem encontra amparo legal no
art
. 25 da L. 9.605/1998 e no
art
. 3º, IV, do Decreto nº 6.514/2008, não se exigindo habitualidade ou exclusividade do uso do maquinário na infração, conforme definido pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1036.

5. A pretensão à nomeação como fiel depositário não configura direito subjetivo, tratando-se de decisão discricionária da Administração, conforme o Tema Repetitivo nº 1043 do STJ, sendo legítima a recusa, diante da inexistência de ilegalidade ou desvio de finalidade.

6. A alegação de risco de deterioração do bem não restou demonstrada, tampouco se verificaram os requisitos do
art
. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A anulação de procedimento administrativo anterior por prescrição não invalida autuação posterior fundada em termo autônomo e não prescrito.

2. A apreensão de maquinário utilizado em infração ambiental independe de habitualidade ou exclusividade de uso, bastando a comprovação de seu emprego no fato infracional.

3. Não há direito subjetivo à substituição do fiel depositário, competindo à Administração decidir conforme juízo de conveniência e legalidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Fernando Veronese contra a decisão
monocrática
proferida sob o ID n.º 295075385, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de substituição do fiel depositário e preservou os efeitos da apreensão do bem descrito no Termo de Apreensão n.º 21215001, lavrado no âmbito do Processo Administrativo n.º 173378/2021.

Inconformado, o agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado com o objetivo de suspender os efeitos da decisão administrativa n.º 2092-SGPA/SEMA/2023, bem como de viabilizar a substituição do fiel depositário do maquinário apreendido em razão de suposta infração ambiental.

A controvérsia tem origem na autuação ambiental lavrada em 26/04/2021 (Auto de Infração n.º 21213041), a qual resultou na apreensão de bens, formalizada no Termo de Apreensão n.º 21215001, ambos vinculados ao mencionado processo administrativo.

O agravante alega que a autuação está eivada de vício, por estar fundamentada no descumprimento do Termo de Embargo n.º 018/9D, integrante do Processo Administrativo n.º 137982/2017, que, segundo sustenta, teria sido atingido pela prescrição intercorrente.

Aduz que o Auto de Infração n.º 035/0D e o referido Termo de Embargo n.º 018/9D foram anulados administrativamente em 29/03/2022, por prescrição, o que, em sua ótica, tornaria ilegítima qualquer autuação posterior que se fundasse no descumprimento de medida cautelar considerada inexistente.

A decisão
monocrática
recorrida, contudo, assentou que a nova autuação teve como base o Termo de Embargo n.º 137982, o qual não foi atingido pela prescrição, diferenciando-o do Termo de Embargo n.º 018/9D, já prescrito.

Concluiu pela legalidade da apreensão, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1036, e reconheceu a discricionariedade da Administração Pública quanto à nomeação de fiel depositário, conforme estabelecido no Tema Repetitivo n.º 1043 do STJ.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, sustenta a legalidade da autuação e da apreensão, asseverando que o Auto de Infração n.º 21213041 decorre do descumprimento do Termo de Embargo n.º 137982, distinto daquele já considerado prescrito.

Diante disso, pugna pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão recorrida em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal
, conheço do agravo interno.

A controvérsia ora devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da legalidade da manutenção da apreensão de maquinário supostamente utilizado em infração ambiental, bem como da recusa da autoridade administrativa em nomear o agravante como fiel depositário do referido bem, à luz da alegada nulidade do procedimento administrativo originário da autuação.

Sustenta o agravante que o Auto de Infração lavrado em 26/04/2021 (n.º 21213041) padeceria de nulidade, porquanto fundado no descumprimento do Termo de Embargo n.º 0189D, vinculado a processo administrativo já atingido pela prescrição intercorrente.

Consoante se infere dos autos, o Auto de Infração n.º 0350D e o Termo de Embargo n.º 0189D foram efetivamente anulados pela Administração Pública em 29/03/2022, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Contudo, detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos evidencia que o Auto de Infração n.º 212/130/41, lavrado em 26/04/2021, não se baseia no Termo de Embargo n.º 0189D, mas sim no descumprimento do Termo de Embargo n.º 137982, o qual não foi atingido pela prescrição.

Tal distinção revela-se determinante para a adequada solução da lide, pois, tratando-se de nova autuação fundada em fato autônomo, não há que se falar em nulidade reflexa ou contaminação dos atos subsequentes.

A prescrição em processo administrativo anterior não irradia efeitos sobre procedimentos diversos, especialmente quando instaurados com base em fundamentos fáticos e jurídicos distintos.

A jurisprudência pacífica reconhece a autonomia dos processos administrativos e a possibilidade de instauração de novos procedimentos, ainda que relacionados, quando fundados em condutas posteriores e independentes.

No tocante à apreensão de instrumentos empregados na prática de infração ambiental, esta encontra amparo no artigo 25 da Lei n.º 9.605/1998 e no artigo 3.º, inciso IV, do Decreto Federal n.º 6.514/2008, os quais dispõem que, verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, independentemente da titularidade ou natureza dos bens.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1036, firmou a tese de que:

"A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do
art
. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

Cuida-se, pois, de medida de natureza acautelatória, repressiva e preventiva, exercida no âmbito do poder de polícia ambiental e revestida de presunção de legitimidade.

No caso em apreço, restou demonstrado que o maquinário apreendido estava sendo utilizado na prática de infração ambiental, circunstância que legitima, por si só, a medida administrativa adotada. Eventuais vícios em procedimentos pretéritos não comprometem a higidez da apreensão ora impugnada, notadamente diante da existência de suporte probatório que evidencia o uso do bem na prática da infração.

Mesmo que se admitisse controvérsia quanto à vinculação entre o maquinário e o termo de embargo, a documentação colacionada aos autos revela a presença de nexo entre o equipamento apreendido e a conduta infracional, o que é suficiente, nesta fase processual, para justificar a manutenção da medida cautelar.

Corroborando tal entendimento, transcreve-se excerto do parecer exarado pelo douto Procurador de Justiça, Hélio
Fredolino
Faust (ID n.º 294840850):

“A apreensão de maquinário utilizado na prática de infração ambiental é medida legal e necessária, cuja legalidade não se subordina ao reconhecimento formal da prescrição do auto de infração anterior, tampouco gera ao autuado direito subjetivo à restituição do bem ou à sua guarda como fiel depositário”.

No tocante à pretensão de substituição do fiel depositário, cumpre salientar que o artigo 106 do Decreto Federal n.º 6.514/2008 estabelece que, a critério da Administração, o depósito dos bens apreendidos poderá ser confiado preferencialmente a órgãos públicos ou entidades específicas, sendo a nomeação do autuado medida de
caráter

excepcional
.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n.º 1043, consolidou o entendimento de que:

"O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem".

A decisão administrativa, nesse contexto, está subordinada ao juízo discricionário da autoridade competente, desde que não evidenciado desvio de finalidade ou ilegalidade manifesta, o que não se verifica no presente caso.

Esse entendimento vem sendo reiteradamente acolhido por esta egrégia Câmara, que reconhece a discricionariedade técnica da Administração Pública na tutela ambiental, desde que ausente ilegalidade ou desvio de finalidade, o que não se evidencia na hipótese dos autos.

A propósito:

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM DESMATAMENTO ILEGAL. FIEL DEPOSITÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. AUSENTE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, liminarmente, determinou que os tratores apreendidos em razão de prática de infração ambiental fossem entregues ao impetrante, na condição de fiel depositário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se, ao presente caso, é cabível a nomeação do particular como fiel depositário de bens apreendidos em razão da prática de infração ambiental, à luz da legislação ambiental e dos entendimentos jurisprudenciais recentes.

III. Razões de decidir

3. A apreensão de bens utilizados na infração ambiental encontra amparo no
art
. 25 da Lei 9.605/98 e nos
arts
. 101 e 105 do Decreto Federal 6.514/2008, que estabelecem a possibilidade de apreensão de instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, independentemente da natureza do bem. 4. A nomeação do proprietário como fiel depositário não é um direito subjetivo, cabendo à Administração Pública a decisão fundamentada, conforme o juízo de oportunidade e conveniência (STJ -
REsp
1814947/CE). 5. A pendência de julgamento no processo administrativo não constitui direito líquido e certo de liberação dos tratores apreendidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Reformada a decisão de primeiro grau para indeferir a tutela provisória de urgência. Tese de julgamento: “1. O direito líquido e certo é um direito que deve ser provado de plano (de imediato), devendo ser induvidoso, apto a ser reclamado, visto que seus requisitos legais, sua extensão e exigibilidade se encontram preenchidos em totalidade 2. Não existe direito subjetivo do proprietário de maquinário apreendido em ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública a decisão conforme o juízo de oportunidade e conveniência.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.605/98,
art
. 25; Decreto 6.514/2008,
arts
. 101 e 105.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1814947/CE, Rel. Min. Mauro
Campbell
Marques, j. 10/02/
2021.
(
N.U 1020139-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

A alegação de risco de deterioração do maquinário, embora compreensível, não se mostra suficiente para infirmar a legalidade do ato administrativo, notadamente ante a ausência de comprovação de prejuízo iminente ou de inadequação do local de guarda.

A concessão de tutela provisória em sede
recursal
exige a demonstração cumulativa da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso em exame, tais requisitos não restaram suficientemente evidenciados.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão
monocrática
que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspensão dos efeitos da apreensão do bem e substituição do fiel depositário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025